Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-54.2023.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Demanda de conhecimento – Pedidos de (i) declaração de inexistência de contratos e consequente inexigibilidade de débitos, (ii) restituição de valores em dobro e (iii) condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral – Empréstimos consignados (mútuos) – Alegação de desconto indevido em benefício previdenciário – Laudo da perícia grafotécnica que atestou a

Ementa:
APELAÇÃO – Demanda de conhecimento – Pedidos de (i) declaração de inexistência de contratos e consequente inexigibilidade de débitos, (ii) restituição de valores em dobro e (iii) condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral – Empréstimos consignados (mútuos) – Alegação de desconto indevido em benefício previdenciário – Laudo da perícia grafotécnica que atestou a ocorrência de fraude em 3 dos 4 contratos impugnados – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré-apelante – Diante da não comprovação da existência das contratações e reconhecimento de defeito na prestação dos serviços, era mesmo de rigor a determinação de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício da autora – Devolução do indébito que deverá ocorrer de forma dobrada, autorizada a compensação – Instituição financeira que ou age com escancarada má-fé, ao forjar a contratação em questão, ou atua de forma negligente, violando a boa-fé objetiva, ao não adotar efetivas medidas voltadas a coibir tais práticas – Aplicação da penalidade prevista no parágrafo único, do artigo 42, do CDC – Danos morais configurados – Indenização minorada para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Incabível a utilização da data do arbitramento como termo inicial dos juros de mora aplicados sobre a indenização de cunho moral (Súmulas 362 e 54 do STJ) – Pretensão de substituição da correção e juros pela taxa Selic – Descabimento (vigência da Lei 14.905/24, que alterou os artigo 389 e 406, do CC) – Custas processuais – Parte autora vencedora e beneficiária da justiça gratuita, sendo a ré (vencida) condenada ao recolhimento das custas iniciais – O recolhimento da taxa judiciária incumbe à parte vencida, sendo destinada ao Poder Judiciário, não à parte vencedora – Gratuidade que não significa isenção tributária – Honorários recursais incabíveis (Tema 1059 do C. STJ) – Sentença parcialmente reformada, apenas para minorar a indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 5.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.